Tribunal: STF
Processo: Rcl 15042
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 328-A, § 1º, do RISTF. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional como instrumento destinado a questionar a aplicação pelo tribunal de origem, em observância à sistemática introduzida pela EC nº 45/2004, do entendimento do STF acerca da repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no caso ora em análise. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.